Tribunal: TJDFT
Processo: 0701359-69.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO POSTERIOR DA SENTENÇA. PERDA DE OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de no 0737545-77.2022.8.07.0016, em trâmite no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu a tutela de urgência para suspender o ato que tornou sem efeito a nomeação da parte autora, a fim de que esta possa usufruir do prazo de 30 dias para tomar posse, contados da intimação da decisão. Afirma a ré agravante que os efeitos da decisão devem ser suspensos, uma vez que impõem despesas ao erário sem o trânsito em julgado da decisão judicial e esgotam o objeto da ação. Afirma, ainda, que o edital do concurso prevê ser responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação dos atos, de forma que a autora não possui o direito de ser convocada por outro meio que não seja a publicação em diário oficial. Requer, com isso, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a decisão judicial impugnada.
2. Em consulta aos sistemas eletrônicos deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença no processo originário (0737545-77.2022.8.07.0016) julgando procedente o pedido inicial.
3. A jurisprudência das Turmas Recursais se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença, pois fica afastado o interesse em relação à decisão sobre a antecipação de tutela, que é o objeto do recurso.
4. Desse modo, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto restando prejudicado o presente recurso.
5. Agravo PREJUDICADO.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos art. 46 da Lei 9.099/95. Sem custas e sem honorários.